Tribunal: CARF
Processo: 17095.720327/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA
Na intimação por via postal, é suficiente, para dar-se por cientificado o sujeito passivo, que seja encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito por ele. Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal (Súmula CARF no 173).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto de renda, à alíquota de quinze por cento.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
Para fins de apuração de ganho de capital e respectiva tributação, por expressa previsão legal, é vedada a atualização monetária do custo de bens e direitos, desde 1o de janeiro de 1996.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA OBJETIVA.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na forma do art. 136 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720327/2022-14
ACÓRDÃO
2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GETULIO GONCALVES VIANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02).
LANÇAMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele
tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA
Na intimação por via postal, é suficiente, para dar-se por cientificado o
sujeito passivo, que seja encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito
por ele. Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
2
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal (Súmula CARF no 173).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
imposto de renda, à alíquota de quinze por cento.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Para fins de apuração de ganho de capital e respectiva tributação, por
expressa previsão legal, é vedada a atualização monetária do custo de bens
e direitos, desde 1o de janeiro de 1996.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA OBJETIVA.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física
cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na
forma do art. 136 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio
da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação
do ato administrativo do lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias e
documentos preclusos e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 669/687) interposto em face do Acórdão de no
101-025.700 da 12a Turma da DRJ01 (fls. 633/659) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (fls. 02/32), no valor total de R$ 13.859.822,23, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de ganhos de capital na alienação de participação
societária, no ano-calendário 2017.
A fiscalização constatou que o contribuinte alienou sua participação de 15% das
quotas da pessoa jurídica Agrícola Alvorada Ltda. para seu sócio Jarbas Weiss e para Bunge
Alimentos S/A, sem apurar o imposto devido sobre o ganho de capital auferido.
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou as seguintes teses defensivas:
a) alegou preliminarmente vícios nas intimações realizadas no curso do
procedimento fiscal;
b) impossibilidade de intimação de terceiros, no curso do procedimento fiscal, sem
o conhecimento do contribuinte. Violação aos princípios do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal;
c) nulidade decorrente da utilização de informações de declarações de imposto de
renda de terceiros, sem intimá-los;
d) necessidade de acareação de todos os envolvidos;
e) no caso concreto, o valor das operações foi igual ao valor de
aquisição/constituição das referidas quotas, sendo que parcela da alienação
(10%) foi até inferior a esse custo. Nesse sentido, deve-se observar que o
contrato de compra e venda das quotas é claro ao explicitar o valor a ser
recebido em contraprestação pela parcela da sociedade;
f) o custo de aquisição das referidas quotas, conforme estipulado pela própria
autoridade fiscal, foi de R$ 12.749.343.00 (doze milhões, setecentos e quarenta
e nove mil, trezentos e quarenta e três reais);
g) quanto à alienação de 5% das quotas ao Sr. Jarbas Weis, é notório que o
contribuinte não recebeu o pagamento das quotas, sendo que o devedor
reconhece a dívida em sua declaração de imposto de renda;
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
4
h) o contribuinte, mesmo tendo alienado os seus 5% pelo valor operacional das
quotas, em verdade, não recebeu o pagamento pela participação societária,
restando pendente o pagamento até a presente data. A inscrição de que daria
quitação dos débitos, constantes no contrato social é uma inscrição padrão, que
não provocou, de fato, seus efeitos jurídicos;
i) não pode ser objeto de tributação apenas com fundamento em uma presunção
de que o valor foi maior do que aquele constante nas declarações de imposto de
renda;
j) descabe a imposição da multa e lançamento fiscal no caso concreto, não
havendo fundamento para que seja realizada a tributação diante da ausência de
proventos auferidos na venda das quotas;
k) não pairam dúvidas de que a correção monetária é apenas uma forma de
recomposição do crédito corroído pela inflação, não havendo possibilidades de
incluí-lo no conceito de acréscimo patrimonial;
l) a parcela da inflação deve ser levada em consideração no cálculo do ganho de
capital sobre a venda de participações societárias, pois não configura acréscimo
patrimonial, devendo ser excluída da base de cálculo do IRPF;
m) ao aplicar o artigo 21. da Lei Federal n° 8.981/95, deve ser afastado o
recolhimento do IRPF sobre o ganho de capital, relativo às parcelas de inflação
no cálculo da incidência;
n) no caso concreto, é observado que a Autoridade Fiscal, com fundamento de
majorar o tributo a ser arrecadado, utiliza de informações relativas a outros
negócios jurídicos - os quais, frisa-se, foram prestados por terceiros - para
aumentar a base de cálculo do imposto;
o) não há como legitimar as "deduções" feitas pela Autoridade Fiscal, já que são
meramente especulações que tentam a todo custo aumentar a base de cálculo
tributária;
p) carece de fundamento a majoração da base de cálculo por meio da inclusão de
diferentes operações sob a égide de uma compra e venda, tendo em vista a
ausência de conexões destas com a alienação das quotas acionárias;
q) com base no princípio da concentração, ainda que não se reconheça como
indevido o cálculo do valor do tributo, é inquestionável que eventual equívoco
cometido pelo contribuinte ocorreu sem dolo;
r) a única conduta praticada pelo contribuinte foi a de realizar o recolhimento dos
impostos em conformidade com o estipulado pela lei, regulamentos e
jurisprudência pátria - apenas deixando de atender, sem intenção, as
expectativas do auditor fiscal;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
5
s) ainda que se adotasse uma visão mais conservadora do disposto no art. 136 do
CTN, reconhecendo suposta responsabilidade objetiva, faz-se necessário
reconhecer que a norma deverá ser temperada com as demais disposições do
CTN (Art. 100 e 112 do CTN), bem como pelo preceito da boa-fé (Art. 108. III do
CTN);
t) ainda que não se acolham as teses acima, deve-se retirar a cominação de multa,
bem como determinar que os novos critérios jurídicos, os juros e a correção
monetária deverão incidir a partir do momento em que o contribuinte foi
notificado;
u) A multa regulamentar não pode ser fixado em 75%., devendo seu valor ser
reduzido, já que ultrapassa os limites constitucionais impostos pelo não
confisco, razão pela qual deve ser afastada sua aplicação ou deverá ser
reduzida, para, no máximo, 10% do imposto devido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA
Na intimação por via postal, é suficiente, para dar-se por cientificado o sujeito
passivo, que a mesma seja encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito por
ele. Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Para fins de apuração de ganho de capital e respectiva tributação, por expressa
previsão legal, é vedada a atualização monetária do custo de bens e direitos,
desde 1o de janeiro de 1996.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBJETIVA.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu a
infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido
ou desconhecimento. A infração tributária é objetiva, na forma do art. 136 do
CTN.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
6
No âmbito do processo administrativo, as alegações apresentadas na impugnação
devem ser devidamente comprovadas por documentos hábeis e idôneos, sob
pena de serem desconsideradas.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2023 (fl. 665), o sujeito
passivo interpôs, em 03/11/2023 (fl. 666), Recurso Voluntário (fls. 669/687), alegando as mesmas
teses defensivas trazidas em sua impugnação, com relação à nulidade do procedimento, o caráter
confiscatório da multa e aplicação do princípio da verdade material na análise do caso, além de:
a) trazer nova versão dos fatos apurados, alegando que foi vítima de engodo por
parte do ex sócio (Jarbas Weis) e que ele teria se apropriado das cotas, sem
nada pagar por elas;
b) alegar nulidade do negócio jurídico referente à alienação de 10% das cotas
sociais;
c) asseverar que não vendeu suas quotas à Bunge, por não estar mais à frente dos
negócios;
d) sustentar que a operação referente a 10% das cotas sociais não se tratou de
uma cessão onerosa de quotas, mas sim de uma devolução de participação do
capital social, que não deve ser tributada;
e) com base no princípio da eventualidade, argumenta que não há fato gerador
tributável relativo ao período de apuração 09/2017, por conta de o contribuinte
ter alienado as cotas pelo valor contábil que a cota representava.
Ao recurso voluntário foram anexadas notas fiscais emitidas de produtor rural (fls.
689/704), planilhas com relação de notas da Agrícola Alves (fls. 705/745), contrato de compra e
venda celebrado entre Bunge e Jarbas Weis (fls. 746/794), planilha com relação de notas emitidas
pela Agrícola Alvorada (fls. 795/809) e o primeiro aditivo ao contrato de compra e venda firmado
entre Bunge e Jabas Weis (fls 810/814).
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.
Alegações de inconstitucionalidade
Da análise do recurso, verifica-se que o contribuinte pretende a aplicação de
princípios constitucionais para afastar a aplicação de lei vigente, atividade que é vedada neste
Conselho, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da Súmula CARF no 02, que dispõe: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Preclusão
No bojo do recurso voluntário, foram apresentadas novas teses defensivas, como
restou demonstrado no relatório:
a) trazer nova versão dos fatos apurados, alegando que foi vítima de engodo
por parte do ex sócio (Jarbas Weis), de estelionato, que ele teria se
apropriado das cotas, sem nada pagar por elas;
b) alegar nulidade do negócio jurídico referente à alienação de 10% das cotas
sociais;
c) asseverar que o Recorrente não vendeu suas quotas à Bunge, por não estar
mais à frente dos negócios;
d) sustentar que a operação referente a 10% das cotas sociais não se tratou de
uma cessão onerosa de quotas, mas sim uma devolução de participação do
capital social, que não deve ser tributada;
e) com base no princípio da eventualidade, argumenta que não há fato gerador
tributável relativo ao período de apuração 09/2017, por conta do
contribuinte ter alienado as cotas pelo valor contábil que a cota
representava.
Além disso, foram anexados novos documentos à peça recursal: notas fiscais
emitidas de produtor rural (fls. 689/704), planilhas com relação de notas da Agrícola Alves (fls.
705/745), contrato de compra e venda celebrado entre Bunge e Jarbas Weis (fls. 746/794),
planilha com relação de notas emitidas pela Agrícola Alvorada (fls. 795/809), primeiro aditivo ao
contrato de compra e venda firmado entre Bunge e Jabas Weis (fls 810/814).
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
8
As novas teses defensivas, assim como os novos documentos apresentados, estão
preclusos, porquanto não foram apresentados na Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Preliminares
A alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa não se sustenta diante dos autos. Durante todo o trâmite processual que resultou no auto
de infração, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, o que demonstra o exercício pleno de suas garantias processuais.
No ponto, é importante destacar os seguintes excertos do termo de verificação
fiscal:
1.2. Neste contexto, em 16/06/2021, por meio do edital eletrônico no 011202020,
o autuado tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TDPF),
através do qual foi intimado a apresentar a documentação hábil e idônea relativa
às transações (compra e venda) de quotas sociais da empresa Agrícola Alvorada
S.A, inscrita no CNPJ no 04.854.422/0001-85, relacionadas ao período de apuração
do imposto de renda da pessoa física, ano calendário 2017.
1.2.1 Inicialmente, contribuinte foi cientificado do TIPF por meio de edital tendo
em vista que a ciência por via postal foi improfícua, ou seja, a correspondência foi
devolvida ao remetente após 3 tentativas frustradas de entrega ao destinatário.
1.2.1.1 Aliás, em relação ao TIPF e às demais intimações fiscais lavradas no
procedimento fiscal, ressalta-se que houve apenas um contado, através do e-mail
institucional, por parte do Escritório de Contabilidade WZ – Contabilidade
(Jefferson Paulino), conforme abaixo transcrito,
(...)
1.2.1.2 Após esse contato, o autuado fez a opção pelo DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico e passou a tomar ciência das demais intimações e termos lavrados no
procedimento fiscal por meio eletrônico (DTE).
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
9
1.2.2 Todas as intimações e termos encaminhados lavradas durante a execução
do procedimento fiscal encontram-se no processo/dossiê no 10265.322964/2021-
91 (cadastrado para essa finalidade). Ressalta-se que embora tenha sido intimado
e reintimado a apresentar os documentos e informações relativas às transações
de compra e venda de quotas sociais da sociedade Agrícola Alvorada Ltda,
relativas ao ano-calendário 2017, e algumas ciências eletrônicas (DTE) tenham
ocorrido por abertura de mensagem na sua caixa postal e outras por decurso de
prazo, o autuado optou por não atender as intimações fiscais e se manter em
silêncio.
Note-se, portanto, que a fiscalização seguiu rigorosamente todos os requisitos
dispostos no art. 23 do Decreto no 70.235/72. Foi enviada intimação pela via postal, no domicílio
tributário eleito pelo contribuinte, houve a tentativa por três vezes e, por conta do insucesso, foi
publicado edital. No ponto, cabe trazer à baila a Súmula CARF no 173:
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Posteriormente, vale destacar, foi feito contato de profissional da área contábil por
e-mail, manifestando ciência quanto à existência do procedimento fiscal sigiloso. Além disso,
houve a opção voluntária do contribuinte pelo DTE – Domicílio Tributário Eletrônico, tendo ele
passado, a partir daí, a abrir os termos de intimação entregues de forma eletrônica ou deixá-los na
caixa postal por decurso de prazo, quedando-se inerte em relação às exigências da autoridade
fiscal.
Cumpre salientar que a fase fiscalizatória possui caráter inquisitório, de modo que
não há falar em cerceamento de defesa no momento da constituição do crédito tributário. Da
mesma forma, descabe alegar qualquer nulidade relacionada (i) à ausência de comunicação acerca
de procedimentos fiscais instaurados em face de terceiros, (ii) à ausência de comunicação
relacionada ao uso de informações de DIRPFs, e (ii) à necessidade de “acareação”.
Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa apenas se
instaura com a apresentação da impugnação, oportunidade em que se admite o contraditório em
sua plenitude, com a análise das razões de fato e de direito, pontos de divergência e provas
apresentadas. Nesse sentido, confira-se o texto da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A alegação de desconhecimento do andamento da fiscalização também não
corresponde à realidade dos autos, visto que o contribuinte abriu todos os termos entregues em
seu DTE voluntariamente adotado.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
10
No tocante à alegada ausência de detalhamento dos procedimentos no Auto de
Infração, constata-se o contrário: tanto o Auto como o Termo de Verificação (fls. 02/07 e 09/32)
contêm narrativa clara dos fatos, provas colhidas, valores apurados e fundamentos jurídicos. Além
disso, estão devidamente descritos os acréscimos legais, como a multa de 75% prevista no art. 44,
I, da Lei 9.430/96, e os juros de mora nos termos do art. 61 da mesma lei.
A legislação aplicável (arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72) é clara ao dispor que
nulidade somente ocorre quando comprovado prejuízo ao contribuinte, o que não se verificou. O
mesmo raciocínio se extrai do art. 844 do RIR/99, segundo o qual o lançamento de ofício inicia-se
com intimação do interessado para prestar esclarecimentos ou efetuar o recolhimento, sendo tais
intimações de caráter acessório e não obrigatório.
Dessa forma, o procedimento atendeu às exigências previstas no Código Tributário
Nacional e no Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte conhecer os fundamentos da
autuação e exercer plenamente sua defesa. Não se configurando ofensa ao devido processo legal,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Mérito
Estando preclusas as inovações defensivas constantes da peça recursal, e tendo em
vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e que os documentos
acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de decidir do acordão
recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto
condutor:

Trata-se de omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na
alienação de ações ou quotas não negociadas em bolsa de valores, conforme
abaixo:

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
11
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte informou em sua DIRPF
2018 (AC 2017), na ficha de Bens e Direitos, que alienou 15% de cotas de capital
da empresa Agrícola Alvorada Ltda, discriminando que 4.249.781 foram vendidas
aos seu sócio Jarbas Weis e o saldo vendido para BUNGE ALIMENTOS S.A., não
constando informações sobre a apuração de ganho de capital.
Consigna a autoridade lançadora que a 33a Alteração Contratual de
Alvorada Agrícola Ltda, registrada na JUCEMAT em 23/05/2017, informa que o
capital social da sociedade foi aumentado para 84.995.621 quotas no valor de
1,00 cada, em decorrência de apropriação do saldo parcial da reserva de lucros
acumulados contabilizada no balanço patrimonial da empresa.

Constam, ainda, as seguintes constatações no Relatório Fiscal:
“a) Que a sociedade BUNGE ALIMENTOS S.A, inscrita no CNPJ
84.046.101/0001-93, ingressou no quadro societário da empresa
AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, inscrita no CNPJ 04.854.422/0001-85,
simultaneamente à retirada do sócio GETÚLIO GONCALVES VIANA -
368.209.899-20, em setembro/2017;
b) Extrai-se do contrato celebrado com a Bunge que, em 22/09/2017,
que Jarbas já era proprietário de 90% das quotas sociais de Agrícola
Alvorada Ltda já considerando as 4.249.781 quotas por ele adquiridas
de Getúlio, nessa mesma data, conforme a informação que também
se extrai da 34a Alteração do Contrato Social de Agrícola Alvorada,
datada de 22/09/2017 e registrada na JUCEMAT, em 27/09/2017.
c) Que em consonância com as informações do contrato de compras
de quotas sociais celebrado com a adquirente Bunge e dos registros
contábeis e fiscais de Agrícola Alvorada Ltda, o valor de venda
unitário estabelecido e pago pelas quotas sociais tanto do sócio
retirante (Getúlio) como do remanescente (Jarbas), corresponde ao
valor unitário de R$ 3,81;
d) Que o fato de tal valor ter sido registrado, em 30/11/2017, na
contabilidade da empresa como uma "reserva especial" constituída
com saldo devedor (como se fosse uma conta retificadora do PL), em
contrapartida de contas de Ativo (Bens/Direitos) para compensação
com direitos de créditos da empresa em relação ao sócio retirante
(Getúlio) a título de adiantamento a fornecedores, não descaracteriza
a ocorrência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física
sob exame. A forma que as partes convencionaram o pagamento do
valor de o valor de R$ 32.403.240.32 devido ao sócio retirante não
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
12
afeta o fato gerador em si que é o ganho de capital na alienação de
quotas de capital social;
e) Que para esse fato gerador de imposto de renda da pessoa física
que se buscou corretamente identificar, não importam as razões que
levaram a adquirente (Bunge Alimentos S.A) a exigir no momento em
que ingressou no quadro societário, com a concordância do sócio
remanescente (Jarbas Weis), que o valor de R$ 32.403.240,32 pago
ao sócio retirante Getúlio Gonçalves Viana fosse registrado na
contabilidade da própria empresa por ela adquirida parcialmente
naquele momento. Importa que essas informações contábeis
compõem o conjunto de evidências que não deixa dúvida de que a
quantia de R$ 32.403.240,32 foi o valor que o sócio retirante recebeu
pela alienação de suas 8.499.562,00 quotas do capital social de
Agrícola Alvorada Ltda, cuja transação foi contabilizada em
30/11/2017;
f) Que consta do contrato celebrado com a Bunge que a Agrícola
Alvorada se obrigou perante o sócio retirante Getúlio, de forma
irrevogável
e
irretratável,
a
adquirir
simultaneamente
e
concomitantemente ao Fechamento da Compra por ela das quotas
de Jarbas Weis, a totalidade da sua participação consistente em
8.499.562 quotas do seu capital social. Os referidos atos de
fechamento referidos no contrato ocorreram no mês de 11/2017,
conforme a seguir: Em 21/11/2017, publicação do DOU da aprovação
pelo CADE da aquisição das quotas do capital social de Agrícola
Alvorada Ltda por Bunge Alimentos S. A (Atos de Fechamento); Em
27/11/2017, assinatura da 35a Alteração do Contrato Social de
Agrícola Alvorada(Alteração contratual de Cessão das Quotas
Adquiridas, formalizando a cessão e transferência das Quotas
Adquiridas do Vendedor (Jarbas) para a Compradora (Bunge) e das
8.499.562 quotas do capital da sociedade de Getúlio); Em
27/11/2017, assinatura da Ata de reunião dos sócios (Jarbas e Bunge)
para decidir sobre o cancelamento das ações adquiridas de Getúlio;
Em 27/11/2017, assinatura da Ata de Transformação da Sociedade
em Sociedade Anônima; Em 30/11/2017, contabilização pela
sociedade Agrícola Alvorada do valor de R$ R$ 32.403.240,32 devido
ao sócio retirante Getúlio numa conta intitulada "Reserva Especial",
com o histórico Quotas Getúlio, em contrapartida de um lançamento
a crédito no valor de R$ 21.814.670,75 numa conta intitulada
Adiantamentos a Fornecedores Diversos, com o histórico de
Aquisição de Quotas e outro lançamento no valor de R$
10,588.569,57 a crédito na conta Adiantamento a Fornecedores
Produtores Rurais.”
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
13
Em sede de impugnação, o sujeito passivo alega, em resumo, que não
houve ganho de capital, pois o valor de alienação foi igual ao custo das quotas,
conforme contrato de compra e venda que anexa aos autos. Sustenta a defesa
que o contribuinte não recebeu o pagamento de seu sócio à época e que o
devedor reconhece a dívida em sua declaração de imposto de renda.
Acrescenta que a informação no contrato de que se daria a quitação dos
débitos é uma inscrição padrão, que não provocou seus efeitos jurídicos.
Entende, ainda, que a parcela da inflação deve ser levada em consideração
no cálculo do ganho de capital sobre a venda de participações societárias, pois
não configura acréscimo patrimonial, devendo ser excluída da base de cálculo do
IRPF.
Argumenta que a autoridade fiscal se utilizou de informações relativas a
outros negócios jurídicos para majorar o tributo devido e, por fim, alega que
eventual equívoco cometido pelo contribuinte ocorreu sem dolo e má-fé.
Inicialmente, cabe destacar que o fato gerador do imposto lançado é a
renda, conforme determina o Código Tributário Nacional, em seu art. 43, in
verbis:
Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica:
I- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso interior. (grifos
nossos).
Determinam o art. 3o da Lei no 7.713, de 1988 e o art. 17 da Lei no 9.249, de
1995:
Lei no 7.713, de 1988
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta lei.
[...]
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o
resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se
como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem
ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
14
direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
[...]
Lei no 9.249, de 1995
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas
físicas e as pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real
observarão os seguintes procedimentos:
[...]
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de
1995, ao custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída
qualquer correção monetária.
No que tange à tributação do ganho de capital, dispõem o art. 21 da Lei no
8.981, de 1995 e a IN SRF no 84, de 2001:
Lei no 8981, de 1995
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza
sujeita-se à incidência do imposto de renda, à alíquota de quinze por
cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último
dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e
tributados em separado e não integrarão a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, e o imposto pago
não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a
partir de 1o de janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é
considerado custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural,
nele incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos
das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das
culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas
plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
15
§ 2o Os custos a que se refere o §1o, quando não tiverem sido
deduzidos como despesa de custeio, na apuração do resultado da
atividade rural, podem ser computados para efeito de apuração de
ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997,
considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo
alienante, no Documento de Informação e Apuração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de
capital é igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo
ano, após sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de
VTN de aquisição e de alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e
como valor de alienação o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte
sujeito à apresentação apenas do Documento de Informação e
Atualização Cadastral (Diac).
Conforme dispositivos transcritos, para fins de apuração do respectivo
imposto de renda sobre ganho de capital, é vedada a atualização monetária do
custo de aquisição de bens adquiridos a partir de 01 janeiro de 1996. Portanto, a
impugnação é improcedente neste ponto.
Com relação à alegação de que o valor das alienações da participação
societária não superou o custo das quotas, verifica-se que, embora conste da 35a
Alteração do Contrato Social de Agrícola Alvorada Ltda que o sócio Getúlio se
retirou da sociedade, vendendo, cedendo e transferindo a totalidade das quotas
de sua titularidade para a própria sociedade, que permaneceu em tesouraria,
tem-se que ficou determinado no Contrato de Compra e Venda de Quotas e
Outras Avenças celebrado entre o Sr. Jarbas e a adquirente BUNGE, em
22/09/2017 (mesma data da transferências das quotas ao ex-sócio), cláusula 6.6
Atos de Fechamento (iii), o que se segue:
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
16

Assim, não restam dúvidas acerca do valor de venda das quotas conforme
apurado pela Fiscalização, montante este que, inclusive, constou dos lançamentos
contábeis da empresa Agrícola Alvorada Ltda, não havendo nenhuma prova nos
autos que aponte para outro valor.
Quanto ao argumento de que o contribuinte até o momento não teria
recebido o pagamento pela transferência das 4.249.781 quotas ao ex-sócio Jarbas,
conforme 34a Alteração Contratual, impende ressaltar que se revela bastante
inverossímil, haja vista que no referido instrumento, devidamente registrado na
JUCEMAT, ficou consignada a quitação pela transferência das quotas, de forma
irretratável e irrevogável, como bem asseverou a autoridade lançadora. Some-se
a isso o fato de que defesa nem sequer apresentou os motivos da suposta
“inadimplência” do ex-sócio, com o devido respaldo documental, sendo
insuficiente a informação nas Declarações de Ajuste Anual dos envolvidos.
Por fim, cabe ressaltar que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física cometeu a infração à legislação por boa-fé, ou ainda, se
tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração tributária é
objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Assim, deve ser mantida a omissão apurada.

Da multa aplicada
A autoridade administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Esclareça-se que a multa cominada de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, é sempre aplicável nos lançamentos de ofício efetuados por falta de pagamento ou
recolhimento, excetuada a hipótese de 100%, aplicável aos casos de evidente intuito de fraude.
Ademais, cabe destacar que o art. 136 do CTN estabelece que "salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".
Dessa forma, e considerando que a multa de ofício é devida por força de lei e
aplicável com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.833 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720327/2022-14
17
vinculação do ato administrativo do lançamento, constata-se que o procedimento adotado pela
autoridade lançadora foi escorreito, com estrita observância das normas legais que regem a
matéria em questão.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias e documentos preclusos e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 854
DF CARF MF
Original